Tribunal: TJMT
Processo: 1010134-29.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010134-29.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), M. D. S. C. - CPF: 116.701.331-09 (APELADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), JAILSON VIEIRA CARDOSO - CPF: 060.010.013-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAILSON VIEIRA CARDOSO - CPF: 060.010.013-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E REACOMODAÇÃO INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais em razão do cancelamento de voo, reacomodação inadequada, e itinerário excessivamente longo, causando desconforto e abalo ao consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem analisadas são: (i) A configuração de falha na prestação do serviço diante do cancelamento do voo e reacomodação inadequada; (ii) A responsabilidade da companhia aérea pelo ocorrido e a caracterização dos danos morais; (iii) A adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há evidente falha na prestação do serviço em razão da reacomodação em itinerário de 32 horas, sem justificativa plausível, especialmente considerando que o voo originalmente contratado foi operado normalmente. Tal situação configura descumprimento contratual e falha grave na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade da Apelante, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. O dano moral é
in re ipsa
, decorrendo da violação dos direitos de personalidade do consumidor, agravada pelo fato de a parte apelada ser menor de idade (bebê). A situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando ofensa à dignidade e causando desconforto e abalo psicológico.

5. O
quantum
de R$ 10.000,00 é proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto e a gravidade da falha na prestação do serviço. O montante atende à função compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O cancelamento de voo e a reacomodação do passageiro em itinerário de duração excessiva, sem justificativa plausível, configuram falha na prestação do serviço e ensejam a reparação por danos morais. 2. O dano moral, em situações que ultrapassam o mero aborrecimento, é presumido (
in re ipsa
) e deve ser indenizado. 3. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1014541-37.2020.8.11.0002; TJ-SP, Apelação Cível no 1003629-84.2023.8.26.0704.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da
Ação d
e Indenização de por Danos Morais por Falso Cancelamento
, movido
M. D. S. C.
, menor, neste ato representado por seu genitor,
JAILSON VIEIRA CARDOSO
.

Nas razões recursais constantes no ID 259298174, a Empresa Apelante alega que a
alteração no itinerário
foi devidamente
comunicada ao Apelado com antecedência superior a 72 horas
, em conformidade com o previsto na Resolução ANAC no 400,
não havendo
, portanto,
comprovação de dano moral
, considerando se tratar de mero aborrecimento.
Subsidiariamente
, caso mantida a condenação, pleiteia a
redução do
quantum
indenizatório
, por entendê-lo desproporcional.

A parte recorrida apresentou suas
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do apelo
interposto (ID 259298177).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
M. D. S. C.
, juntamente com seus genitores, adquiriu passagens aéreas para uma viagem de ida e volta entre Sinop/MT e São Luís/MA, com embarque de ida previsto para o dia
28/02/2024
e retorno marcado para
21/03/2024
. Relataram que a viagem foi
planejada
com antecedência para
assegurar um trajeto breve e adequado
.

Esclareceram que, próximo ao embarque de retorno, a parte autora foi informada do
cancelamento de seu voo
, sem apresentação de
justificativa adequada ou fornecimento de assistência material
. Em razão disso, viu-se
obrigado a aceitar a alteração de data
, sendo reacomodado em um voo com embarque um dia antes do programado, em um itinerário que resultou em aproximadamente
32 horas de viagem
, em total desacordo com o planejado e contratado, o que lhe causou grande desconforto, desgaste físico e abalo psicológico.

Diante dessa situação, propôs a presente ação, requerendo a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 15.000,00
.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
o pedido, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
, corrigido monetariamente pelo
INPC
a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Determinou, ainda, a condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação
.

Irresignada, a empresa Requerida apresentou o presente recurso visando à reforma da sentença.

1.

DA SOLICITADA REFORMA DA SENTENÇA

A relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que estabelece a
responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços por
falhas na prestação.

No caso em análise, restou
incontroversa
a existência de contrato de transporte aéreo e a reacomodação do apelado em voo com
duração muito superior ao originalmente contratado
. A justificativa apresentada pela apelante – readequação de malha aérea – configura
fortuito interno
, inerente à atividade empresarial, o que
não afasta sua responsabilidade.

Os autos demonstram que o apelado foi excluído do voo contratado sem justificativa plausível e que o voo originalmente contratado foi realizado normalmente (ID. 259298152), mas o
apelado foi alocado em itinerário de 32 horas
, em evidente descumprimento contratual.

A jurisprudência pacífica reconhece que a exclusão injustificada de passageiros e a imposição de itinerários desproporcionais configuram falha grave na prestação de serviços, ensejando reparação por danos morais. Confira-se:

“(...)
A alegada comunicação prévia do consumidor sobre a alteração do voo e a necessidade de readequação da malha aérea, quando desprovido da efetiva comprovação, não se revela suficiente ao reconhecimento da tese de excludente do ato ilícito. A alteração de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014541-37.2020.8.11.0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024) Destaquei

O dano moral,
in casu
, é
in re ipsa
, decorrendo da violação dos direitos de personalidade do passageiro, submetido a condições de transporte muito além das contratadas,
principalmente por se tratar de menor de idade, de pouco mais de 01 ano à época do fato
. A reacomodação em
itinerário de 32 horas
, aliada à
exclusão do voo inicialmente contratado sem justificativa plausível
, ultrapassa os
limites do mero aborrecimento e configura ofensa à dignidade do consumidor
.

A
readequação de malha aérea não justifica
a conduta da apelante, especialmente quando o
voo original foi operado normalmente
, conforme consta nos autos.

O valor fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais se mostra
adequado às peculiaridades do caso
, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tal quantia é suficiente para compensar os danos sofridos pelo apelado e cumprir a função pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

O
quantum
está em

consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo nacional - Sentença de improcedência - Recurso do autor - DANOS MORAIS - Possibilidade - Cancelamento de voo decorrente de readequação da malha aérea - Fortuito interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao autor - Falha na prestação do serviço configurada - Atraso de voo aproximado a 10 horas do originalmente contratado - Expectativa da viagem frustrada - Circunstância que ultrapassa o mero dissabor - Companhia aérea que responde pelos serviços deficientemente prestados - Aplicação do artigo 927, parágrafo único do CC - Danos morais configurados - Considerando o caso concreto, a verba indenizatória deve ser arbitrada no valor pretendido de R$ 10.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Correção a partir da publicação deste acórdão, ou seja, do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC)- Precedentes desta E. Corte e desta E. Câmara - Sucumbência alterada - Sentença reformada - Recurso provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1003629-84.2023.8.26.0704 São Paulo, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 29/01/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

Diante dessas razões, a sentença ora fustigada não merece reparos.

2.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025